Tribunal: TJMT
Processo: 1003460-86.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003460-86.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VALDEIR ALVES VIANA - CPF: 051.857.061-47 (APELADO), Jozan Gomes de Andrade registrado(a) civilmente como JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito do Consumidor. Responsabilidade Civil. Inscrição Indevida em Cadastro de Inadimplentes. Pedido de desligamento de unidade consumidora comprovado. Falha na prestação de serviço. Indenização por danos morais.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por concessionária de energia contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para determinar o cancelamento definitivo do protesto e condenar a ré ao pagamento de R$ 9.000,00 a título de danos morais, além de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em verificar se a concessionária de energia elétrica agiu de forma negligente ao atribuir ao autor débito oriundo de ligação clandestina após o desligamento oficial da unidade consumidora, e se o montante fixado para reparação por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir
3. Restou comprovado nos autos que o autor solicitou o desligamento da unidade consumidora em 2016 e que não mais residia no imóvel à época da ligação clandestina.
4. A concessionária não apresentou provas de que o autor tenha contribuído ou se beneficiado do uso irregular de energia, tampouco demonstrou regularidade na imputação do débito ao autor.
5. A inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes configura ato ilícito e gera o direito à indenização por danos morais in re ipsa, conforme jurisprudência consolidada.
6. O valor de R$ 9.000,00 fixado para a indenização atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter pedagógico da condenação e o impacto causado ao autor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:

1.

"A inscrição indevida de consumidor em cadastro de inadimplentes, baseada em débito decorrente de ligação clandestina após o desligamento formal da unidade consumidora, configura falha na prestação de serviço, ensejando o dever de indenizar por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Apelação Cível nº 1021299-92.2021.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 01/03/2023.

STJ, AgInt no REsp 1846222/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4 - Quarta Turma, j. 10/08/2020, DJe 13/08/2020.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela ENERGISA S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara

Cível

da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação “
indenizatória por danos extrapatrimoniais com pedido de tutela antecipada
” (N.U.
1032628-16.2023.8.11.0002
), ajuizada contra a apelante por

VALDEIR ALVES VIANA, que
julgou

parcialmente procedentes

I- determinar

o cancelamento definitivo do protesto; II- condenar
o réu a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em
R$ 9.000,00
(nove mil reais). Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual.

Condeno a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% sobre a condenação.
.

(cf. Id. nº 253925688).

A apelante sustenta que “a parte autora, ora apelada, era titular da UC 6/ 2157558-4, quando houve a cobrança do débito em aberto, consequentemente, em decorrência da ausência de pagamento, a negativação de seu nome nos programas de proteção ao crédito
”.

Afirma que
mesmo estando desligada no sistema, a unidade continuou apresentando consumo, o que significa, de forma muito cristalina, que a unidade consumidora foi religada às expensas da concessionária de energia elétrica. Outrossim, em nenhum momento foi solicitada a transferência de titularidade da referida unidade, permanecendo em nome do autor até os dias atuais
.

Aduz que
caberia a autora, se fosse do seu interesse em encerrar a relação contratual, que solicitasse o desligamento de sua unidade e, consequentemente, o encerramento da relação contratual, nos moldes do art. 140, da Resolução Normativa 1.000/2021
.

Requer a
reforma da sentença de 1º grau
para julgar improcedentes os pedidos de indenização de danos morais, ou, alternativamente, caso a condenação seja mantida, o valor da indenização seja

atribuído de acordo com os parâmetros

proporcionais.

Nas contrarrazões o apelado refuta as razões recursais e pede o não provimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios para 20% do valor da condenação (Id. 253925695).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
.
, contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para determinar o cancelamento definitivo do protesto e a condenou ao pagamento de danos morais no valor R$ 9.000,00 (nove mil reais)
.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos sob os seguintes fundamentos:

Dessa forma, não há fundamento jurídico que As argumentações do autor, de que não possui dívidas com a ré, merecem ser acolhidas.

Analisando os autos, verifica-se que a Ré, de fato, não demonstrou a regularidade do débito, na medida em que nada juntou nos autos.

Posto que a autora comprovou nos autos que solicitou o desligamento da unidade consumidora vinculada à UC 6/2157558-4 em julho de 2016, conforme demonstrado por documentação juntada.

A cobrança do débito no valor de R$ 4.302,29, decorrente de desvio de energia realizado por terceiros após o desligamento, não pode ser imputada ao autor.

A responsabilidade pelo controle e fiscalização da unidade consumidora após o desligamento é exclusiva da ré, que deveria ter adotado medidas adequadas para evitar o desvio de energia.

Outrossim, o valor pleiteado do dano moral parece-me um tanto elevado pois certo que houve o dano, mas a sua extensão foi mediana, pelo que o tenho como excedente nesse pedido.

(...)

Assim, não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela culpa efetiva da empresa demandada,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos desta ação indenizatória por danos extrapatrimoniais com pedido de tutela antecipada para:

I- determinar o cancelamento definitivo do protesto;

II- condenar
o réu a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em
R$ 9.000,00
(nove mil reais).

Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual.

Condeno a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% sobre a condenação. (cf. Id. n. 253925688)

O cerne da controvérsia reside na imputação de responsabilidade ao autor pelos débitos gerados após o desligamento da unidade consumidora e sua saída do imóvel. A concessionária de energia defende que o autor, enquanto último titular da unidade consumidora, seria responsável pelo débito.

O apelado afirmou que deixou de residir no imóvel vinculado à referida unidade consumidora em 2016, quando houve o desligamento oficial da mesma. Contudo, a apelante negativou o CPF do autor, imputando-lhe um débito gerado por uso clandestino de energia elétrica no imóvel, ocorrido após a sua saída. Sustentou que tal conduta constitui falha na prestação do serviço.

A Energisa argumenta que o débito decorre de uso irregular de energia na unidade e que, na ausência de titular formal, foi lançado em nome do último responsável registrado. Alega que o autor deveria ter adotado medidas administrativas para desvincular-se formalmente do imóvel, motivo pelo qual não reconhece falha de sua parte.

Os documentos apresentados pelo autor (declaração de mudança e comprovantes de residência em outro imóvel) são suficientes para demonstrar que ele não mais residia no local quando ocorreu o uso clandestino de energia. Além disso, a Energisa não apresentou provas de que o autor tenha se beneficiado da ligação clandestina ou que estivesse vinculado ao imóvel na época dos fatos. Assim, ao lançar o débito no CPF do autor, a concessionária agiu de forma negligente.

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que o autor/apelado figura como destinatário final do serviço prestado pela concessionária. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, exigindo apenas a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

Embora a apelante tenha argumentado que o débito decorre de ligação clandestina, não há nos autos qualquer prova de que o apelado tenha participado ou se beneficiado da prática. Ao contrário, os documentos apresentados pelo autor demonstram que ele não residia mais no imóvel desde 2016 e que a unidade consumidora já havia sido oficialmente desligada.

Neste caso, a concessionária efetuou cobrança de débito gerado por ligação clandestina, imputando a responsabilidade ao último titular da unidade consumidora, mesmo após o desligamento formal da unidade em 2016. Tal conduta evidencia falha na prestação de serviço, uma vez que a concessionária não adotou diligências necessárias para identificar o responsável pelo uso irregular.

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PEDIDO DE DESLIGAMENTO DO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA – FATO COMPROVADO E NÃO REFUTADO PELA RÉ – DÉBITO POSTERIOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, § 11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

A inscrição nos órgãos de proteção ao crédito for fatura de energia elétrica emitida após o pedido de desligamento da unidade consumidora do autor configura ato ilícito e gera direito à indenização por danos morais. O valor da reparação deve ser fixado com observância às peculiaridades do caso concreto, ao caráter sancionatório-pedagógico da medida, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à jurisprudência. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §§ 2º e 11, do CPC). (TJ-MT 10212999220218110003 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 01/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2023).

A inscrição do nome do apelado nos órgãos de proteção ao crédito é ato grave que, por si só, enseja o dano moral, além do que, demonstra não apenas desrespeito aos direitos do consumidor, mas também negligência no exercício do serviço público essencial, especialmente porque o débito decorre de ligação clandestina realizada por terceiros, sem qualquer vínculo com o autor.

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020).

Comprovou-se que a religação de energia não foi solicitada pelo apelado e que esta ocorreu sem a observância do devido processo por parte da concessionária. Dessa forma, não é possível atribuir ao autor a responsabilidade por uma dívida que ele não contraiu. Comprovada a inexistência do débito, a exclusão do nome do apelado dos órgãos de proteção ao crédito torna-se uma consequência natural dessa constatação, não havendo fundamento para a manutenção da inscrição. Ademais, a inclusão indevida do nome do apelado, em flagrante desrespeito aos direitos do consumidor, reforça a necessidade de maior zelo e responsabilidade por parte da concessionária na condução de seus procedimentos.

Conforme consta nos autos, o apelado teve o seu nome incluído indevidamente nos órgãos de serviço de proteção ao credito e protestado em cartório,

Dessa forma, o valor arbitrado em R$ 9.000,00 atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter pedagógico da condenação e o impacto no consumidor. Não há elementos nos autos que justifiquem sua redução.

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 1. DANO IN RE IPSA. 2. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova. 2. O Tribunal estadual fixou o valor indenizatório em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, seguindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não há como concluir pelo excesso no arbitramento da indenização sem adentrar nos aspectos fático-probatórios da causa, insuscetíveis de revisão na via estreita do especial, por expressa disposição da Súmula n. 7 do STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 643845 MG 2014/0344999-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/04/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2015).

Ante o exposto
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, em observância ao disposto no artigo 85, § 11 majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 20% sobre valor da condenação.

Custas pela apelante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025